Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal.
2. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 2.1. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 2.2. Ocorre que a tese do Agravante, acerca da retirada das ex-sócias do quadro societário, ainda em 2014, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento. 2.3 O ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que condenou as ex-sócias, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Precedentes.
4. O acordo para pagamento do débito não tem o condão de afastar o que restou decidido na sentença. Além disso, os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa concordância do patrono. 4.1 No presente caso o acordo traz cláusula expressa dizendo que os honorários advocatícios concernentes à ação judicial deverão ser pagos à Associação dos Advogados da Terracap - ADTER.
5. Recurso conhecido e desprovido.